Tribunal: CARF
Processo: 10680.726956/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.726956/2011-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.241 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2022
Recorrente
FIAT CHRYSLER FINANCAS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
CRÉDITO
RECONHECIDO EM PROCESSO JUDICIAL. LIQUIDEZ E CERTEZA
QUANTO AO CRÉDITO. APURAÇÃO.
No procedimento de homologação de pedido de restituição/declaração de
compensação decorrente de crédito tributário reconhecido por decisão judicial
transitada em julgado compete à autoridade administrativa a apuração da
certeza e liquidez de direito creditório postulado pelo contribuinte, com base
nos documentos do contribuinte e nas decisões judiciais.
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Não resta caracterizada a nulidade se o impugnante, a partir do despacho
decisório, assimila as consequências do fato que deu origem ao indeferimento
do Pedido de Restituição, que lhe possibilitem saber quais pontos devem ser
esclarecidos em sua defesa, para comprovação de seu direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra reconhecimento parcial de direito
creditório de Cofins informado em declarações de compensação oriundas de crédito
habilitado em decorência de decisão judicial transitada em julgado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.726956/2011-48
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.241 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.726956/2011-48

DESPACHO DECISÓRIO A decisão judicial declarou que a base de cálculo da
Cofins, no período sob análise neste processo, seria apenas a receita bruta das vendas de
mercadorias e serviços. Todas as demais receitas que tivessem composto a base de
cálculo da contribuição, em respeito ao §1°, art. 3°, da Lei n° 9.718/98, deveriam ser
subtraídas e, caso houvesse pagamento a maior, deveria haver sua restituição/compensação.
Assim, o Auditor-Fiscal refez os cálculos de acordo com os seguintes critérios expostos
no Despacho Decisório:
15-Para formar convicção do valor a ser compensado, procedeu-se do seguinte
modo :
-apurou-se os valores recolhidos referentes a COFINS, data de arrecadação de
31/05/99 a 30/04/04, constantes dos Sistemas Informatizados da Receita
Federal do Brasil, cujas telas foram anexadas ao processo digital gerado para
o crédito (10680-726.956/2011-48);
-apurou-se o valor devido referente a COFINS, período de apuração 02/1999 a
01/2004, planilha anexada ao processo digital gerado para o crédito (10680-
726.956/2011-48);
-vinculou-se
VALOR
DEVIDO
COFINS
versus
PAGAMENTOS/COMPENSAÇÕES de COFINS e obteve-se os saldos de
pagamento;
-atualizou-se cada saldo de pagamento até 24/05/2007, resultando em um total
de R$191.289,87;
-por uma questão operacional, deflacionou-se os saldos de pagamento de
24/05/2007 para 17/03/2003 (resultando um total de R$114.305,26),
vinculando-se o valor total com os débitos declarados nas DCOMP;
7 -deflacionou-se até 17/03/2003, o valor solicitado, R$351.735,02 (em
05/2007), conforme planilha apresentada em atendimento à Intimação datada
de 07/02/2012, anexada ao processo digital gerado para o crédito (10680-
726.956/2011-48), resultando em R$210.179,28 (em 17/03/2003).
Ao fim, o Auditor-Fiscal encontrou o valor de R$ 114.305,26 de crédito passível de
restituição, valorado na data de 17/03/2003. Este crédito não foi suficiente para
homologar todas as dcomps enviadas pelo contribuinte.
Conforme folha 243, o contribuinte teve ciência do Despacho Decisório em 07/08/2012.
A Manifestação de Inconformidade foi apresentada no dia 06/09/2012, conforme folha
244 deste processo.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE O contribuinte alega incorreções nos
cálculos efetuados pela Autoridade Trributária, bem como alega nulidade do Despacho
Decisório em virtude de possível ausência de motivação na fundamentação dos
procedimentos.
1) A nulidade do Despacho Decisório A empresa alega nulidade do Despacho
Decisório, haja vista entender que os cálculos não foram especificados
pormenorizadamente, o que teria impedido seu direito à ampla defesa.
Salta aos olhosl pois, que o Despacho Decisório ora combatido não merece
prosperar. E, a primeira razão que surge para tal é a sua patente nulidade,
ante a ausência de motivação. Com efeito, não pode a Autoridade
Administrativa, para indeferir o crédito pleiteado, apresentar meros cálculos
aritméticos, obtidos por meio dos Demonstrativos de Vinculação extraídos do
sistema informatizado da Receita Federal do Brasil - RFB e anexados ao
Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.241 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.726956/2011-48

Despacho Decisório, sem justificar, pormenorizadamente, os procedimentos
levados a efeito.
2) As alegações de incorreções nos cálculos efetuados pela Autoridade Tributária
2.1) Alegação de majoração indevida dos débitos A empresa alega que foram
considerados indevidamente juros e multa nos débitos de Cofins.
Ao assim proceder, a DRF acabou por recalcular tais os débitos de COFINS.
de forma a majorá-los indevidamente e sem qualquer justificativa, pois
acresceu, para algumas competências, juros e multa de mora; além de ter
realocado os pagamentos efetuados para saldá-los. Assim, os débitos foram
majorados de R$885.747,24 para R$901.241,44 (com encargos moratórios),
conforme planilha anexa (doc. n° 8).
2.2) Alegação quanto a redução indevida dos créditos A empresa alega que a
Autoridade Tributária deixou de considerar a quantia R$ 81.790,67 a título de Cofins
paga no período. Acrescenta que supôs que estas divergências se deveram a quatro
situações:
2.21). Não consideração como pagamento indevido de parte dos juros pagos pela
empresa em 2003, quando da quitação dos débitos devidos no período de fevereiro de
1999 a dezembro de 2002, no montante de R$17.547,15;
2.22). Não consideração da quantia de R$ 25.749,97 referente a valores liquidados por
meio de compensações “indeferidas”. A empresa alega que o “indeferimento” encontra-
se sub judice e que haveria cobrança em duplicidade, caso estes valores compensados
não fossem considerados para fins de restituição neste processo;
2.23). Não consideração de parte dos valores liquidados por compensação quando da
cassação da liminar no processo juducial n° 1999.38.00.009271-0, no valor de R$
19.680,40;
2.24). A empresa aponta uma diferença remanescente de R$ 18.182,80, a qual não teria
conseguido identificar a razão alegando falta de justificativas da DRF para o feito.
Contudo, pontuou que para o período de apuração de agosto de 2000, teria realizado um
pagamento via DARF, no valor de R$ 27.444,87 e uma compensação de R$ 5.809,64,
mas o Auditor-Fiscal teria considerado como efetivamente pago apenas o valor de R$
10.922,13.
3) Alegação de “imputações de pagamento” indevidas Sobre este ponto, a empresa
afirma que:
Do exame dos Demonstrativos extraídos do sistema informatizado da Receita
Federal do Brasil, também foi possível supor que a fiscalização, por haver
desconsiderado vários dos pagamentos realizados pela Impugnante e por haver
aumentado o valor devido a título de COFINS, aos quais acresceu juros e multa
moratórios, chegou à constatação, incorreta, de que haveriam débitos da
contribuição "em aberto". Desta forma, utilizou parte do crédito pleiteado pela
empresa para liquidá-los, diminuindo-o novamente.
Ao fim, a empresa pede que a haja a declaração da nulidade do Despacho Decisório e,
subsidiariamente, que haja o reconhecimento da totalidade do crédito com fundamento
nos argumentos expostos no item anterior.
DA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA FISCAL Em 25 de julho de 2019, este
processo foi baixado em diligência, em razão de a empresa ter apresentado um quadro
fático e argumentativo para estes pontos que afiguram-se relevantes e merecem ser
examinados pela Autoridade Tributária de origem, com vistas a assegurar o quantum
correto do crédito a que o contribuinte tem direito.
Nessa conformidade, com fundamento no art. 18 do Decreto n° 70.235/1972, foi
proposta a conversão do julgamento em diligência, sendo o processo retornado à
Fl. 672
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.241 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.726956/2011-48

Delegacia de origem, para que a Autoridade Tributária adotasse as seguintes
providências:
1) (Item 2.2.1 do Relatório)Verifique se o montante de R$17.547,15 decorre de
pagamento indevido de parte dos juros pagos pela empresa em 2003, quando da
quitação dos débitos devidos no período de fevereiro de 1999 a dezembro de 2002,
conforme alegado pela empresa;
2) (Item 2.2.3 do Relatório) Verifique se, conforme alegado pela empresa, o valor de R$
19.680,40, decorreria de pagamento indevido relativo a parte dos valores liquidados por
compensação quando da cassação da liminar no processo juducial n°
1999.38.00.009271-0;
3) (Item 2.2.4 do Relatório) Verifique as seguintes alegações da empresa: para o período
de apuração de agosto de 2000, a empresa teria realizado um pagamento via DARF, no
valor de R$ 27.444,87 e uma compensação de R$ 5.809,64, mas teria sido considerado
como efetivamente pago apenas o valor de R$ 10.922,13;
Em resposta à solicitação de diligência, foi emitida a Informação n° 33/2019 (fls. 462 a
465), em que a Autoridade diligenciante concluiu que o crédito, valorado na data de
17/03/2003 deveria ser acrescido no valor de R$ 81.308,39, totalizando agora R$
195.613,65.
O detalhamento das razões que levaram a esta conclusão será exposto abaixo, na parte
do Voto.
Instada a se manifestar sobre o resultado da diligência, a empresa não traz nenhum
questionamento fático e pontual sobre questões levantadas na Informação n° 33/2019,
resumindo-se a alegar novamente nulidade do Despacho Decisório em razão de suposta
ausência de motivação (fls. 475 a 477).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF), após
conversão do julgamento em diligência, julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, reconhecendo um crédito adicional no valor de R$ 81.308,39, valorado na data
de 17/03/2003, totalizando R$ 195.613,65 reconhecidos, nos termos da ementa abaixo:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
RECONHECIMENTO
DE
CRÉDITO
ADICIONAL.
QUESTÕES
FÁTICAS COMPROVADAS. DILIGÊNCIA FISCAL.
Havendo comprovação fática, elaborada por meio de diligência fiscal e
elementos expostos pelo contribuinte, de que o Despacho Decisório merece
reparos, deve haver reconhecimento adicional de crédito, de acordo com o
conjunto probatório demonstrado nos autos.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da manifestação de
inconformidade, quanto a nulidade do Despacho Decisório, incorreções nos cálculos efetuados
pela Autoridade Tributária e “imputações de pagamento” indevidas.
É o Relatório.
Fl. 673
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.241 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.726956/2011-48

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Preliminarmente, quanto à alegação de nulidade no despacho decisório por
ausência de fundamentação e o conseqüente cerceamento ao direito de defesa entendo que não
assiste razão à recorrente.
A Delegacia de origem ao apurar o crédito reconhecido judicialmente constatou que o
mesmo era insuficiente para homologar a totalidade das compensações pleiteadas, conforme Despacho
Decisório 1152 - DRF/BHE (fls. 197/208):
1-O contribuinte em referência transmitiu (DCOMP)Declarações de
Compensação, por meio das quais informa CRÉDITO decorrente de
Mandado de Segurança Individual no 1999.38.00.009271-0, relativo aos
recolhimentos judicialmente considerados indevidos e efetuados a título de
(Cofins) Contribuição para Financiamento da Seguridade Social(receitas
excedentes ao faturamento – Lei 9.718/98), conforme quadro 1 constante do
item 04 a seguir. Conforme pesquisa efetuada no site do Tribunal Regional
Federal da Primeira Região, o processo judicial no 1999.38.00.009271-0
recebeu nova numeração (0009254-15.1999.4.01.3800).
(...)
5.1-Conforme certidão da Justiça Federal de 1.o grau, datada de 27/04/2006 e conforme
inicial do (MS)Mandado de Segurança Individual n.o 1999.38.00.009271-0 , impetrado
em 08/03/99, às fls. 09 e 46 do citado processo de Habilitação (10680.011110/2006-42),
o contribuinte, impetrante FIAT FINANÇAS BRASIL LTDA-CNPJ: 22.737.571/0001-
46, e outros, requer a concessão de medida liminar e “a concessão em definitivo da
segurança para, relativamente ao período-base de 1999 e subsequentes, garantir seu
direito líquido e certo de ter afastada a exigência da contribuição sobre o faturamento,
COFINS, nos moldes estipulados pelos artigos 2.o e 3.o da Lei n.o 9.718/98,
especialmente pela pretensão de se tributar receitas que não se incluem no conceito de
faturamento (receitas financeiras, incluindo variações monetárias ativas e receitas de
juros, de vendas do ativo fixo, de participações societárias, etc), à alíquota de 3%,
garantindo que seu recolhimento seja efetuado com base na Lei Complementar n.o
70/91, declarando-se, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da Lei n.o 9.718/98”.
(...)
14-As telas referentes aos recolhimentos de COFINS, data de arrecadação de 31/05/99 a
30/04/04, constantes dos Sistemas Informatizados da Receita Federal do Brasil, foram
anexadas no processo digital gerado para o crédito (10680-726.956/2011-48).
15-Para formar convicção do valor a ser compensado, procedeu-se do seguinte modo :
-apurou-se os valores recolhidos referentes a COFINS, data de arrecadação de 31/05/99
a 30/04/04, constantes dos Sistemas Informatizados da Receita Federal do Brasil, cujas
telas foram anexadas ao processo digital gerado para o crédito (10680-726.956/2011-
48);
-apurou-se o valor devido referente a COFINS, período de apuração 02/1999 a 01/2004,
planilha anexada ao processo digital gerado para o crédito (10680-726.956/2011-48);
Fl. 674
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.241 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.726956/2011-48

-vinculou-se VALOR DEVIDO COFINS versus PAGAMENTOS/COMPENSAÇÕES
de COFINS e obteve-se os saldos de pagamento;
-atualizou-se cada saldo de pagamento até 24/05/2007, resultando em um total de
R$191.289,87;
-por uma questão operacional, deflacionou-se os saldos de pagamento de 24/05/2007
para 17/03/2003 (resultando um total de R$114.305,26), vinculando-se o valor total
com os débitos declarados nas DCOMP;
-deflacionou-se até 17/03/2003, o valor solicitado, R$351.735,02 (em 05/2007),
conforme planilha apresentada em atendimento à Intimação datada de 07/02/2012,
anexada ao processo digital gerado para o crédito (10680-726.956/2011-48), resultando
em R$210.179,28 (em 17/03/2003).
16)O Quadro 02 a seguir evidencia os saldos de pagamentos na data de
arrecadação e a correspondente atualização até 05/2007, totalizando
R$191.289,87 e verificamos o valor solicitado, conforme citada planilha do
contribuinte (R$351.735,02 atualizado até 05/2007) :
(...)
17)No Quadro 03 a seguir verificamos os saldos de pagamentos em 24/05/2007 e a
correspondente deflação até 17/03/2003, totalizando R$114.305,26. O valor solicitado,
conforme citada planilha do contribuinte (R$351.735,02 em 05/2007) foi deflacionado
até 17/03/2003 resultando em R$210.179,28 :
(...)
18)O valor de R$114.305,26 constante do Quadro 03 acima, corresponde ao crédito
passível de compensação em 17/03/2003, segundo Demonstrativo Analítico de
Compensação, obtido nos Sistemas Informatizados da Receita Federal do Brasil e
anexado ao processo digital. A compensação realizada não foi suficiente para quitar
todos os débitos, conforme Listagem de Débitos/Saldos Remanescentes, obtido nos
Sistemas Informatizados da Receita Federal do Brasil, anexado ao processo digital
gerado para o crédito (10680-726.956/2011-48) demonstrado no Quadro 04 e Quadro
05 :
(...)
Por todo o exposto sugerimos a homologação parcial das compensações declaradas,
limitada ao crédito de R$114.305,26 em 17/03/2003.

A decisão judicial declarou que a base de cálculo da Cofins, no período sob
análise neste processo, seria apenas a receita bruta das vendas de mercadoria e serviços, devendo
ser subtraídas todas as demais receitas que tivessem composto a base de cálculo da contribuição,
em respeito ao §1°, art. 3°, da Lei n° 9.718/98 e, caso houvesse pagamento a maior, deveria
haver sua restituição/compensação.
Após efetuados os cálculos o Auditor-Fiscal encontrou o valor de R$ 114.305,26
de crédito passível de restituição, valorado na data de 17/03/2003, que não foi suficiente para
homologar todas as dcomps enviadas pelo contribuinte.
Em razão das alegações na manifestação de inconformidade de incorreções nos
cálculos efetuados pela Autoridade Tributária a DRJ converteu o julgamento em diligência
conforme relatado.
Em resposta à solicitação de diligência, foi emitida a Informação n° 33/2019 (fls.
462 a 465), em que a Autoridade diligenciante concluiu que o crédito, valorado na data de
17/03/2003 deveria ser acrescido no valor de R$ 81.308,39, totalizando agora R$ 195.613,65.
Fl. 675
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.241 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.726956/2011-48

Verifica-se assim que a decisão foi fundamentada na decisão do processo judicial,
bem como indicado de onde foram retirados os valores para o cálculo do indébito, com menção
às folhas do processo onde se encontram os dados. Da mesma forma, em cumprimento á
diligência requerida foi plenamente possível à autoridade preparadora efetuar a revisão dos
cálculos efetuados no Despacho Decisório e na Informação n° 33/2019 na qual encontram-se
também explicitados os índices utilizados nos cálculos, bem como demonstrados, os valores
apurados e o total do indébito, conforme bem colocado na decisão de primeira instância:
A empresa alega que a Autoridade Tributária não motivou ou justificou
pormenorizadamente os procedimentos efetuados para se calcular o direito creditório e
que, portanto, deveria haver a nulidade do Despacho Decisório, por não haver condições
adequadas para se defender.
Contudo, ao se analisar o Despacho Decisório e as planilhas que o acompanham neste
processo, percebe-se que a metodologia do cálculo, bem como os dados utilizados para
concretizá-lo estão adequadamente expostos neste processo administrativo, permitindo
ao contribuinte seu exercício de ampla defesa.
A metodologia de cálculo está claramente explicada no item 15 em diante do Despacho
Decisório. Já os dados utilizados estão integralmente à disposição do contribuinte por
meio de diversas planilhas anexadas entre as folhas 12 a 196 deste processo. Inclusive,
tais planilhas estão nomeadas e separadas por “tarefa” efetuada pelo Auditor-Fiscal, o
que facilita a pesquisa para análise da correção dos dados.
Da mesma forma, foi plenamente possível ao Auditor-Fiscal diligenciante efetuar a
revisão dos cálculos efetuados no Despacho Decisório, considerando, inclusive, mais
direito de crédito ao contribuinte.
Os detalhamentos dos cálculos efetuados pela Autoridade Tributária foram segregados
nos documentos acostados às fls. 427 a 461.
Isso só reforça a ideia de que os documentos trazidos aos autos propiciam plenamente o
exercício do direito ao contraditório e ampla defesa pelo contribuinte.
Contra esse entendimento a recorrente se insurgiu na defesa apresentada,
apresentando os pontos que entendeu de direito e o seu embasamento legal. Não resta
caracterizada a nulidade se o impugnante, a partir do despacho decisório, assimila as
consequências do fato que deu origem ao indeferimento do direito creditório pleiteado, que lhe
possibilitem saber quais pontos devem ser esclarecidos em sua defesa, para comprovação de seu
direito creditório.
Da mesma forma fundamentou-se a decisão de primeira instância, de modo a dar a
conhecer ao contribuinte as razões de fato e de direito que levaram ao indeferimento de sua
manifestação de inconformidade. Assim não verifico nenhuma das hipóteses listadas no art. 59
do Dec. 70.235/72 a ensejar a nulidade do despacho decisório ou da decisão recorrida.
Vejamos os demais pontos alegados no Recurso Voluntário:
A) Sobre as alegações de erros no trabalho fiscal identificados pela Recorrente.
A.1) Alegação de majoração indevida dos débitos.
A recorrente alega que foram considerados indevidamente juros e multa nos
débitos de Cofins, que foram majorados de R$ 885.747,24 para R$ 901.241,44 (com encargos
moratórios), conforme planilha anexa (doc. n. 8 da Manifestação de Inconformidade).
Conforme constatou a decisão recorrida, na planilha 8 (anexada na Manifestação
de Inconformidade) mencionada pelo sujeito passivo tais juros e multa são referentes ao período
de dezembro de 2001 a janeiro de 2003, mas que comparando estes valores com os valores das
Fl. 676
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.241 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.726956/2011-48

planilhas elaborada pela Autoridade Tributária denominada “Demonstrativo Contribuição
Devida” e a planilha “Demonstrativo de Vinculação”, nota-se que estes encargos moratórios não
foram incluídos na apuração do valor devido da contribuição, razão pela qual considerou esta
alegação da empresa como indevida.
No recurso apresentado a recorrente não trouxe novos elementos que pudessem
infirmar as conclusões da decisão recorrida, razão pela qual mantenho-a nos mesmos termos.
A.2) Alegação quanto a redução indevida dos créditos.
Como relatado, no recurso apresentado a recorrente repisa as alegações da
manifestação de inconformidade que foram objeto de conversão em diligência, cujas conclusões
foram adotadas integralmente pela decisão recorrida:
A.2.1). Não consideração como pagamento indevido de parte dos juros pagos pela
empresa em 2003, quando da quitação dos débitos devidos no período de fevereiro de 1999 a
dezembro de 2002, no montante de R$17.547,15;
Resultado da diligência - Está parcialmente correta a informação do contribuinte. De
fato, os valores apontados são relativos a juros de débitos compensados em 14/03/2003.
Contudo, os débitos são concernentes ao período de fevereiro de 1999 a dezembro de
2001. Outrossim, o procedimento adotado na análise original, efetuada pela DRF/BHE,
não trouxe prejuízo para o contribuinte, embora o juros do período não tenham sido
considerados. Isso porque naquela análise, como data de quitação dos débitos, não foi
utilizada a data da compensação, mas dos vencimentos dos débitos. Haveria prejuízo
para o contribuinte caso o débito apurado pela DRF/BHE fosse compensado em
14/03/2003 sem os acréscimos dos juros, o que não foi o caso. Esse procedimento, de
compensação na data do vencimento, foi adotado pelo fato de as compensações
efetuadas em data posterior sofrerem incidência de multa, o que não estaria correto
porque o contribuinte compensou seus débitos no prazo de 30 (trinta) dias da publicação
do acórdão do TRF1 (fl. 427), que culminou com a exigibilidade dos débitos suspensos
por medida judicial, não sendo devida a multa de mora. Neste quesito, não existem
correções a serem procedidas na análise original do direito creditório.
Com relação ainda às compensações efetuadas em 14/03/2003, cumpre observar que
houve retificação dos valores compensado de PA 08/2000, reduzido de R$ 5.809,65
para R$ 3.581,30, e do PA 09/2000, de R$ 4.443,85 para R$ 2.825,03. Essas reduções
foram solicitadas pelo contribuinte (fl. 30 do processo 10680.003342/2003-84), mas não
consideradas em sua manifestação de inconformidade, assim, com relação e esses
meses, seu crédito será menor.
Dever ser ainda observado que os débitos quitados com os recolhimentos efetuados em
17/03/2003 sofreram incidência de juros e multa moratória, haja vista o transcurso do
referido prazo de 30 dias da publicação do acórdão do TRF1.
No recurso apresentado a recorrente não trouxe novos elementos que pudessem
infirmar as conclusões da diligência e da decisão recorrida, razão pela qual mantenho-a nos
mesmos termos.
A.2.2). Não consideração da quantia de R$ 25.749,97 referente a valores
liquidados por meio de compensações “indeferidas”. A empresa alega que o “indeferimento”
encontra-se sub judice e que haveria cobrança em duplicidade, caso estes valores compensados
não fossem considerados para fins de restituição neste processo.
A DRF de origem conclui da seguinte forma sobre este item, em sua Informação
n° 33/2019:
a) O contribuinte informa em sua contestação que haveria crédito de R$
25.749,97 não considerado na análise contestada. Acrescenta que tal valor
Fl. 677
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.241 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.726956/2011-48

seria o somatório dos débitos de R$ 9.133, R$ 9.106,07 e R$ 7.510,42,
referentes a valores liquidados por meio de compensação nos meses de maio,
junho e julho de 1999. Segundo o contribuinte, essas compensações estariam
sub judici. Neste ponto, tem parcial razão o contribuinte. Os citados débitos de
COFINS estão inscritos em Dívida Ativa da União, Inscrição n° 60 6 05
014657-03 (fls. 444 a 447), não sendo objeto de compensações sub judici, não podendo,
dessa forma, serem considerados pagamentos efetuados. Contudo, tais valores também
não podem ser considerados nos débitos apurados, sob pena de uma dupla cobrança.
Nos cálculos originais esses débitos foram considerados, o que deverá revisto nesta
informação (fls. 448 a 452).

No recurso apresentado a recorrente não trouxe novos elementos que pudessem
infirmar as conclusões da diligência e da decisão recorrida, razão pela qual mantenho-a nos
mesmos termos.

A.2.3). Não consideração de parte dos valores liquidados por compensação
quando da cassação da liminar no processo judicial n° 1999.38.00.009271-0, no valor de R$
19.680,40;
Resultado da diligência - São procedentes as alegações do contribuinte. De fato,
verificados documentos acostados aos autos, bem como os sistemas da RFB, consta-se
que do valor em questão, R$ 3.279,36 refere-se a compensação efetuada em 14/03/2003
(débito de PA 09/1999), homologada mas não considerada nos cálculos originais. Já o
valor restante, R$ 16.401,04 (R$ 3.152,56, débito de PA 12/2000, R$ 5.954,30, débito
de PA 10/2001, e R$ 7.294,18, débito de PA 11/2001) são concernentes a
compensações de mesma data, que estão com julgamento objeto do processo n°
10680.003.342/2003-84. Assim, todos esses valores devem fazer parte do crédito a ser
reconhecido ao contribuinte (fls. 432 a 440).
No recurso apresentado a recorrente não trouxe novos elementos que pudessem
infirmar as conclusões da diligência e da decisão recorrida, razão pela qual mantenho-a nos
mesmos termos.
A.2.4). A empresa aponta uma diferença remanescente de R$ 18.182,80, a qual
não teria conseguido identificar a razão alegando falta de justificativas da DRF para o feito.
Contudo, pontuou que para o período de apuração de agosto de 2000, teria realizado um
pagamento via DARF, no valor de R$ 27.444,87 e uma compensação de R$ 5.809,64, mas o
Auditor-Fiscal teria considerado como efetivamente pago apenas o valor de R$ 10.922,13.
Resultado da diligência - O contribuinte utilizou o recolhimento de valor R$ 27.444,87
(PA 08/2000) para extinguir 4 débitos (fls. 441 a 443). Agosto/2000 (R$ 7.162,60),
outubro/2000 (R$ 7.984,57), novembro/2000 (R$ 6.637,99) e dezembro/2000 (R$
6.162,52). Essas compensações foram efetuadas pelo contribuinte, em DCTF. Assim
sua alegação acerca do saldo do recolhimento de valor R$ 27.444,87, é improcedente.
Dessa forma, para o PA 08/00 do recolhimento de R$ 27.444,87 será considerado o
montante de R$ 7.7340,83 (R$ 7.162,60 + R$ 178,23). Nesse PA ainda será considerada
a compensação sub judice, no valor de R$ 3.581,30 (fl. 434). As demais parcelas do
recolhimento de R$ 27.444,87, serão consideradas como recolhimentos dos débitos por
elas extintos. Observa-se que o somatório dos débitos superar o valor do recolhimento
pelo fato de serem posterior a ele.
No recurso apresentado a recorrente não trouxe novos elementos que pudessem
infirmar as conclusões da diligência e da decisão recorrida, razão pela qual mantenho-a nos
mesmos termos.
Fl. 678
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-002.241 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.726956/2011-48

A.3) Sobre a alegação de “imputações de pagamento” indevidas
A decisão recorrida assim se manifestou:
O contribuinte alega genericamente que haveria débitos da contribuição "em aberto".
Desta forma, teria sido utilizado parte do crédito pleiteado pela empresa para liquidá-
los, diminuindo-o novamente.
Contudo, a empresa não trouxe sequer um exemplo pontual de quais competências esta
situação teria ocorrido. Limitou-se a fazer uma suposição genérica sobre o que achou
que poderia ter ocorrido.
Ao se analisar a planilha, “Demonstrativo de Vinculação” (fls.132 a 177), foi possível
observar que, em alguns períodos de apuração o Auditor, ao invés de encontrar “saldo
disponível”, passível de restituição, encontrou “saldo devedor”, ou seja, os
recolhimentos para aquele mês teriam sido menores do que o necessário para se
extinguir totalmente o débito.
Entretanto, ao contrário do que afirma genericamente o contribuinte, não foi encontrado
em nenhum período de apuração algum “desconto” do saldo disponível referente a
“saldo devedor” de outro período de apuração.
Assim, rejeitam-se as alegações da empresa no tocante à alegação de imputação de
pagamento indevida.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de Processo Civil
(Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso I:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
No recurso apresentado a recorrente não trouxe novos elementos que pudessem
infirmar as conclusões da decisão recorrida, razão pela qual mantenho-a nos mesmos termos.
Foram prestados esclarecimentos adicionais presentes na Informação n° 33/2019
(fls. 462 a 465):
b) O contribuinte alega crédito de R$ 3.152,56 acerca de recolhimento efetuado para o
PA 09/2000. Entretanto, o citado valor foi utilizado que quitar parte do débito de
dezembro de 2000, não havendo valores a serem considerados a título de crédito.
c) A compensação no valor de R$ 4.871,74 (PA 05/2000), por erro de digitação, foi
considerada no valor de R$ 4.481,74 (página 158 do processo 10680.003342/2003-84),
devendo ser nesse montante o crédito a ser utilizado/considerado. Como foi efetuada
outra compensação no valor de R$ 495,82, conforme DCTF do período, está correto
crédito considerado no mês, de R$ 4.977,56.
Assim, a decisão recorrida concluiu pelo reconhecimento adicional de crédito no
valor de R$ 81.308,39, valorado na data de 17/03/2003, totalizando R$ 195.613,65 reconhecidos
(despacho decisório + manifestação de inconformidade).
Executada a compensação desse crédito adicional com os débitos remanescentes
indicados para compensação, atestou a autoridade preparadora que restaram extintos todos esses
débitos, e assim homologadas as compensações objeto do processo, conforme Relatórios de fls.
634/640 e NOTIFICAÇÃO de fls. 641. O que, em principio, contempla o pleiteado pela
recorrente.
Fl. 679
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-002.241 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.726956/2011-48

Desta forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 680
DF CARF MF
Original